Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS DE ILICITUDE PENAL PRESENTES (ART. 244 DO CPP). INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUTODEFESA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A posse irregular de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige a demonstração de lesão concreta ou dolo específico, sendo o simples fato de o agente possuir o artefato de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal, suficiente para a caracterização da conduta elencada no artigo 12 da Lei do Desarmamento.
2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal é um meio previsto pela legislação, cuja realização independe de mandado, condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida.
3. Embora a defesa alegue subjetivismo quanto aos atos policiais, no caso, resta inegável a fundada suspeita que autorizou a busca pessoal empreendida pelos agentes, sendo induvidoso que a atuação foi pautada exclusivamente nos indícios de conduta criminosa revelados durante policiamento ostensivo.
4. Para a doutrina e a jurisprudência, deve ser afastada a culpabilidade se, diante das circunstâncias nas quais praticada a infração, não se exigia do agente a atuação em conformidade com o ordenamento jurídico. 4.1. No caso, a simples alegação de portar arma de fogo para fins de proteção não serve como base para possibilitar a aplicação da referida exculpante, pois ao cidadão são possibilitadas alternativas como buscar a tutela policial do Estado. Entendimento diverso esvaziaria o conteúdo disposto na Lei de Desarmamento. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.